Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS - DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 1.237.351/DF (Tema 1.093) STF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO EFEITOS.
1. O mandado de segurança se trata de instrumento processual destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1o da Lei 12.016/2009).
2. O DIFAL visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial.
3. Na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal ressalvou da proposta as ações judiciais em curso, nos termos da decisão prolatada pelo Tribunal Pleno em 24/2/2021 no RE 1.287.019.
4. O presente mandado de segurança foi impetrado após o julgamento da questão pela Corte Suprema, estando o writ incluso na modulação dos efeitos.
5. Recurso provido.